Tribunal: TJES
Processo: 5004722-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004722-28.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ASSINATURA RECONHECIDA AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em desfavor do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. A autora alegou que não autorizou sua filiação à entidade, tampouco os descontos mensais em seu benefício previdenciário, requerendo a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 330,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a filiação da autora ao sindicato recorrido e os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreram de contratação regular e válida; (ii) estabelecer se houve vício na manifestação de vontade da recorrente, capaz de justificar a anulação do negócio jurídico e eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao vínculo entre sindicato e associado é cabível quando há prestação de serviços assistenciais, mas não se presume ausência de consentimento válido apenas com base na condição de vulnerabilidade da parte autora.

4.
Cabe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a inexistência de anuência ou vício na contratação, o que não se verifica nos autos.

5.
A documentação apresentada pelo recorrido, incluindo ficha de filiação, autorização de desconto, proposta assinada e
print
de cancelamento, foi suficiente para comprovar a adesão formal da autora, cuja assinatura foi reconhecida como própria em audiência.

6.
A ausência de impugnação técnica ou pedido de perícia por parte da autora, que limitou-se a alegações genéricas de desconhecimento, compromete a credibilidade de sua versão e impede a inversão do ônus da prova.

7.
A inexistência de coação, erro ou dolo na celebração do contrato afasta a possibilidade de reconhecimento de vício na manifestação de vontade, sendo legítimos os descontos realizados até a desvinculação.

8.
Não se configuram danos morais diante da ausência de prova de abalo aos direitos da personalidade ou de conduta abusiva por parte do sindicato, tratando-se de relação contratual regularmente formalizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de ficha de filiação e autorização de desconto com assinatura reconhecida pela própria parte comprova a regularidade da adesão sindical e legitima os descontos em benefício previdenciário.

2. A alegação genérica de desconhecimento dos termos da filiação não configura vício de consentimento quando não acompanhada de impugnação técnica ou pedido de prova pericial.

3 Não há dano moral indenizável quando ausente demonstração de ilicitude ou de violação aos direitos da personalidade na formalização de vínculo associativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, V, "a", 373, I, e 85, § 11; CC, art. 104; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.150.711/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/03/2012; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003742-21.2023.8.26.0451, rel. Des. Alexandre Coelho, j. 30/04/2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800190-17.2024.8.12.0021, rel. Des. Alexandre Bastos, j. 11/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO

contra a r. sentença de Id nº 8222030, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação restabelecimento de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizado em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL,
julgou improcedente autoral, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais anexas no Id nº 8222034, a recorrente
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO
,
em apertada síntese, alega que:
i)
“houve vício de consentimento em relação ao contrato impugnado nestes autos, sendo certo que a contratação do sindicato discutido nos autos ocorreu de forma manipulada, tendo sido a Apelante vítima da falha dos serviços ofertados pelo Apelado que falhou com seu dever de segurança e, assim, deve responder pelos riscos de sua atividade”;
ii)

no momento da assinatura do contrato de empréstimo consignado, não foi informada de nenhuma contratação e, sequer, de autorização referente ao desconto em seu benefício a título de associação de sindicato;
iii)
a instituição sindical apelada não de desincumbiu do seu ônus probatório, posto que não solicitou a realização de perícia técnica especializada, com a finalidade de provar a alegada autenticidade das assinaturas apostas no contrato anexado aos autos.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja julgado procedente o pedido para declarar a inexistência do débito cobrado e o pedido de danos morais.

Contrarrazões do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

de Id nº8222035, pelo não provimento do recurso.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre apreciar o requerimento formulado pelo recorrido Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI, por meio de petição protocolada sob o ID nº 13748709, na qual pleiteia a suspensão do presente feito com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que figura entre os investigados em operação deflagrada pela Controladoria-Geral da União e Polícia Federal (“Operação Sem Desconto”), o que ensejou, segundo sustenta, a suspensão de acordos de cooperação técnica firmados com o INSS e, por conseguinte, repercutiria nas demandas judiciais em trâmite contra a entidade.

No entanto, a argumentação expendida não encontra respaldo jurídico suficiente para justificar a pretendida suspensão. Em primeiro plano, a decisão judicial mencionada pelo recorrido (proferida nos autos do processo nº 1010816-25.2024.8.26.0344, da 3ª Vara Cível da Comarca de Marília/SP), ainda que eventualmente tenha reconhecido utilidade na suspensão de processos em curso naquela jurisdição, não vincula, de forma alguma, este Egrégio Tribunal de Justiça, que ostenta independência funcional e jurisdicional para deliberar sobre a marcha processual dos feitos que lhe são submetidos.

Ademais, inexiste, até o presente momento, qualquer decisão oriunda dos Tribunais Superiores que imponha a suspensão nacional de demandas desta natureza com fundamento em repercussão geral ou em regime de afetação repetitiva, de modo que inexiste óbice de ordem superior à continuidade da presente marcha processual.

O juízo de prudência, ainda que louvável, não pode ser exercido em detrimento da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), tampouco sob o risco de se tornar instrumento de procrastinação, máxime quando a alegação de fato impeditivo do regular prosseguimento não se traduz em evento incontroverso ou reconhecido por órgão com competência nacional para tanto.

Ressalte-se, por fim, que os autos foram devidamente instruídos com farta documentação acerca dos fatos narrados, além de ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO

contra a r. sentença de Id nº 8222030, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação restabelecimento de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizado em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL,
julgou improcedente autoral, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais anexas no Id nº 8222034, a recorrente
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO
,
em apertada síntese, alega que:
i)
“houve vício de consentimento em relação ao contrato impugnado nestes autos, sendo certo que a contratação do sindicato discutido nos autos ocorreu de forma manipulada, tendo sido a Apelante vítima da falha dos serviços ofertados pelo Apelado que falhou com seu dever de segurança e, assim, deve responder pelos riscos de sua atividade”;
ii)

no momento da assinatura do contrato de empréstimo consignado, não foi informada de nenhuma contratação e, sequer, de autorização referente ao desconto em seu benefício a título de associação de sindicato;
iii)
a instituição sindical apelada não de desincumbiu do seu ônus probatório, posto que não solicitou a realização de perícia técnica especializada, com a finalidade de provar a alegada autenticidade das assinaturas apostas no contrato anexado aos autos.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja julgado procedente o pedido para declarar a inexistência do débito cobrado e o pedido de danos morais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara Cível restringe-se à análise da regularidade da filiação sindical da autora e da validade dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, assim como ao eventual direito à indenização por danos morais e materiais, diante da alegação de que tal filiação teria ocorrido sem a sua autorização consciente e válida.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou “ação restabelecimento de valores cumulada com indenização por danos morais” alegando, em resumo, que após a realização de um empréstimo consignado constatou que estava sendo descontado de sua aposentadoria um valor referente a contribuição sindical do Sindicato Réu.

Narra, ainda, que não solicitou nenhum pedido de se vincular ao Requerido, todavia, em nenhum momento a mesma foi questionada se tinha interesse em filiar-se a tal sindicato, desconhecendo inclusive os benefícios oferecidos pelo mesmo. Nestes termos, pleiteia a restituição dos valores descontados em dobro que perfaz o montante de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), somado a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por ocasião da apresentação da contestação, o Sindicato requerido alegou que a requerente realizou sua filiação como associada no dia 24/11/2020, ocasião em que autorizou os descontos da mensalidade associativa diretamente em seu benefício previdenciário.

No curso do processo, fixados os pontos controvertidos na decisão saneadora de Id nº 8222014 e, na sequência foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual foi prestado o depoimento pessoal da parte autora.

Após regular instrução do feito, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foi colhido o depoimento pessoal da parte autora, sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Fundamentou-se o magistrado em que restou suficientemente demonstrado, por meio de documentos constantes nos autos (notadamente o termo de adesão e a autorização de desconto), que houve manifestação válida de vontade por parte da autora no momento da contratação da filiação sindical. Tal compreensão foi reforçada pelo depoimento pessoal da requerente, que em audiência admitiu como sua a assinatura constante dos documentos.

Ademais, o juiz
a quo
destacou a ausência de elementos que autorizassem o reconhecimento de vício de consentimento ou de nulidade do negócio jurídico, aplicando corretamente os dispositivos legais atinentes ao tema, com especial atenção ao art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

No presente recurso, a apelante insiste na tese de que jamais anuiu com a filiação ao sindicato recorrido, sustentando que apenas realizou operação de empréstimo consignado e que os descontos em sua aposentadoria decorreram de prática fraudulenta, perpetrada sem sua ciência ou anuência. Pleiteia, em consequência, a declaração de inexistência de relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 330,00) e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 15.000,00.

No entanto, analisando detidamente os presentes autos, tais argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório. O conjunto documental carreados pelo recorrido, por ocasião da apresentação da contestação, revela a existência de assinatura da autora, fotografia identificando-a com insígnia do sindicato e outros elementos indicativos de uma adesão formal, não impugnados adequadamente em sede pericial, sequer requerida de forma diligente pela apelante.

Dentre os documentos colacionados pelo requerido, destaco a existência de ficha de sócio, autorização de desconto em seu benefício previdenciário e proposta de acordo, todos devidamente assinados pela requerente (Id nº
8221985). Consta, ainda, o
print
de tela referente ao cancelamento de filiação (Id nº 8221988).

A liberdade de filiação sindical é atributo da autonomia individual, e uma vez expressada pela adesão voluntária, sujeita o associado às disposições estatutárias da entidade, inclusive quanto à contribuição associativa.

A tentativa de desconstituir a validade do ato negocial com base em alegação genérica de desconhecimento quanto aos termos da filiação sindical não encontra respaldo na legislação vigente ou na jurisprudência pátria, sobretudo quando a própria parte reconhece como sua a assinatura aposta nos documentos que formalizaram a adesão.

Nota-se que a requerente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Por outro lado, a recorrida anexou provas materiais contundentes da existência do negócio jurídico entabulado, conforme dito alhures.

Nessa ordem de ideias, não há que se falar em falha na prestação do serviço por ausência de informação ou qualquer outro vício, pois a prova produzida nos autos demonstra o interesse da requerente em se vincular ao Sindicato e, por conseguinte, de autorizar os descontos mensais no importe de R$ 2,5% (dois vírgula cinco por cento).

Portanto, não há que se falar em ressarcimento dos valores descontados até a data da desvinculação da requerente do sindicato.

Da mesma forma, inexiste dano moral a ser indenizado, diante da ausência de prova de que tenha havido qualquer excesso na celebração do negócio jurídico capaz de gerar
ofensa ou abalo ao direito de personalidade da requerente.

Por fim, confira-se a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A SINDICATO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR ÁUDIO, BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JOÃO DOREA DE MENDONÇA FILHO contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e restituição de valores descontados a título de contribuição associativa em favor do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. O apelante sustenta que não formalizou a contratação e que a entidade sindical não comprovou a legalidade dos descontos, requerendo a inversão do ônus da prova e a declaração de nulidade do vínculo associativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato comprovou a regularidade da contratação e dos descontos efetuados; (ii) estabelecer se houve vício na manifestação de vontade do apelante, idoso, ao aderir à associação sindical. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se ao caso, pois a entidade sindical, além de sua atividade representativa, presta serviços assistenciais, configurando relação de consumo conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.150.711/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/3/2012). Incumbe ao sindicato demonstrar a regularidade da contratação, o que foi cumprido mediante a apresentação de ficha de associação, gravação de áudio em que o autor confirma sua filiação e autorização para desconto, bem como envio de selfie para biometria facial e cópia de documento de identidade.
A alegação de vício na manifestação de vontade não se sustenta, pois o áudio apresentado demonstra ciência inequívoca do apelante sobre a filiação e os descontos, inexistindo coação ou indução indevida. A contratação eletrônica é válida, desde que atenda aos requisitos do art. 104 do Código Civil, o que se verifica no caso concreto. Precedentes jurisprudenciais confirmam a legitimidade da filiação sindical realizada por meio eletrônico e a regularidade dos descontos quando há prova documental e audiovisual da contratação
(TJ-SP, Apelação Cível nº 1003742-21.2023.8.26.0451; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800190-17.2024.8.12.0021). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada eventual gratuidade de justiça. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre sindicatos e associados quando há prestação de serviços assistenciais. A contratação eletrônica de filiação sindical é válida desde que acompanhada de meios idôneos de comprovação, como áudio de confirmação, biometria facial e documentos assinados digitalmente. A existência de áudio em que o beneficiário confirma a filiação e autoriza descontos impede o reconhecimento de inexistência da relação jurídica e de vício na manifestação de vontade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º; CC, art. 104; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.150.711/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/3/2012; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003742-21.2023.8.26.0451, rel. Des. Alexandre Coelho, julgado em 30/04/2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800190-17.2024.8.12.0021, rel. Des. Alexandre Bastos, julgado em 11/09/2024. (TJES. Data: 12/May/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003781-73.2024.8.08.0011. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Nessa ordem de ideias, é impositiva a manutenção da sentença que rejeitou o pedido autoral.

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação Cível interposta por
SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a Sentença.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar